Tribunal: TJDFT
Processo: 0705338-73.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0705338-73.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A, SANTA MONICA CONSTRUCOES CIVIS LTDA AGRAVADO: CONDOMINIO DO PATIO BRASIL SHOPPING, JOSE MESSIAS DE ALMEIDA PINA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por José Celso Gontijo Engenharia S.A. e Santa Monica Construções Civis Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Brasília (ID origem 110768777), nos autos do cumprimento de sentença n. 0731363-96.2017.8.07.0001, nos seguintes termos: “Os terceiros José Celso Gontijo Engenharia S.A. e Santa Monica Construções Civis Ltda. vieram aos autos postulando a baixa da penhora incidente no imóvel de matrícula 83.964, ao argumento de que são as proprietárias fiduciárias do bem e está em trâmite o procedimento de consolidação da propriedade (petição de ID 103738084). O exequente concordou com o pedido, desde que eventual saldo remanescente da alienação do bem seja depositado nos autos (petição de ID 105102780). Compulsando os autos, é possível verificar que o imóvel foi dado como garantia do débito no acordo entabulado no ID 42939647. Assim, considerando que houve a penhora de eventuais direitos creditórios do executado e que o art. 27, § 4o, da lei 9514/97 prevê a entrega do saldo remanescente ao devedor, DETERMINO que os terceiros José Celso e Santa Mônica depositem, em juízo, eventual valor pertencente ao executado, após a venda do imóvel. Oficie-se ao 2o Ofício de Registro de Imóveis do DF, colimando a baixa da penhora R.9/83.964. Caberá aos interessados o recolhimento das custas respectivas.” Opostos embargos de declaração pelos terceiros interessados, o Juízo de origem os rejeitou, consignando que “a razão da determinação de depósito de eventual saldo remanescente que vier a caber ao executado se encontra na disposição contida no art. 27, § 4o, da Lei n. 9514/97. A responsabilidade não está sendo atribuída aos embargantes, mas aos executados, uma vez que estes últimos são os detentores do saldo sobejante, mas o embargante deverá operacionalizar o depósito. Ao invés de devolver ao executado, deverá depositar eventual saldo em Juízo”. Em suas razões recursais (ID 32895048), os agravantes narram que se tratam os autos de cumprimento de sentença, no qual Condomínio do Pátio Brasil Shopping (exequente) e José Messias de Almeida Pina (executado), ora agravados, firmaram acordo em que foram dados em garantia os direitos creditórios sobre imóvel alienado fiduciariamente pelos ora agravantes (credores fiduciários) ao executado. Afirmam que, apesar de serem credores fiduciários do imóvel, não fizeram parte do acordo. Argumentam que, “tendo em vista que o imóvel em questão pertence às alienantes fiduciárias, ora agravantes, fora requerida habilitação nos autos como terceiro interessado, pugnando pela expedição de oficio ao cartório para que fosse procedida a baixa imediata do gravame, uma vez que este não pertencia ao segundo Agravado e ainda porque, as Agravantes possuem o interesse em consolidar a propriedade fiduciária, visto que o Executado não adimpliu os débitos referentes as parcelas do imóvel”. No entanto, aduzem que “o Juízo de origem entendeu que para liberar o gravame do imóvel – que não pertence ao Executado – as Agravantes teriam que arcar com o depósito referente à liberação da hipoteca do imóvel, para só então ser procedida a baixa da penhora do imóvel realizada em razão do acordo firmado entre os agravados”. Defendem que não se mostra razoável determinar que as alienantes fiduciárias tenham que arcar com o ônus para liberação de gravame feito por outrem que não possui sequer direitos aquisitivos sobre o imóvel, tampouco a propriedade, mesmo que indireta. Defendem que o exequente, ora agravado, tinha ciência de que o imóvel em questão estava alienado fiduciariamente, bem como de que o credor hipotecário estava inadimplente. Alegam que “a responsabilidade e o ônus em ter aceitado o imóvel impedido em garantia do acordo pertence ao Exequente, ora Agravado, visto que na certidão de ônus do imóvel acostado aos autos no ID de origem 15613260 desde 2018 ambas as partes estavam cientes que o referido bem está alienado fiduciariamente às Agravantes”. Afirmam que a referida garantia dada no acordo firmado entre as Agravadas é nula, tendo em vista que o segundo agravado não possui direitos aquisitivos sobre o imóvel, pois está inadimplente, e o primeiro agravado tinha conhecimento da situação. Diante de tal quadro, aduzem que não há que se falar em permanência da penhora dos direitos creditórios do devedor fiduciário, tampouco que os credores fiduciários depositem o saldo decorrente da alienação do bem nos autos, tendo em vista que, quando as partes formalizaram acordo as Agravantes, não foram suscitadas para expressarem anuência com a garantia do imóvel de sua propriedade. Dizem que, imputar as agravantes não podem ser obrigadas a garantir um acordo de um litigio em que não fizeram parte. Ressaltam que, conforme art. 1.418 do Código Civil, “nos casos de inadimplemento, não possui o credor hipotecário quaisquer direitos sobre o imóvel, logo não há no que se falar em direitos creditórios do Executado, visto que este é inadimplente, logo não poderia ter dado referido bem em garantia”. Por fim, requerem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Para tanto, sustentam que “o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, resta demonstrado no fato de que além de ter sido expedido oficio ao cartório incumbindo o ônus em arcar com as custas às Agravantes, tendo tido inclusive resposta conforme ID de origem 115100389, correndo o risco destas terem que arcar com obrigações de outrem para que possam consolidar a propriedade do imóvel que lhes pertencem”. No mérito, requerem o conhecimento e o provimento do recurso para, reformando-se a decisão agravada, que “seja atribuído aos agravados os ônus em arcar com a liberação do imóvel”. Preparo recolhido (IDs 32895050 e 32895051). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em suas razões recursais (ID 32895048), os agravantes narram que nos autos da fase de cumprimento de sentença, no qual Condomínio do Pátio Brasil Shopping (exequente) e José Messias de Almeida Pina (executado), ora agravados, firmaram acordo no qual foi dado em garantia os direitos creditórios relativos a imóvel no qual figuram como credores fiduciários. Argumentam que, “tendo em vista que o imóvel em questão pertence às alienantes fiduciárias, ora agravantes, fora requerida habilitação nos autos como terceiro interessado, pugnando pela expedição de oficio ao cartório para que fosse procedida a baixa imediata do gravame, uma vez que este não pertencia ao segundo Agravado e ainda porque, as Agravantes possuem o interesse em consolidar a propriedade fiduciária, visto que o Executado não adimpliu os débitos referentes as parcelas do imóvel”. No entanto, aduzem que “o Juízo de origem entendeu que para liberar o gravame do imóvel – que não pertence ao Executado – as Agravantes teriam que arcar com o depósito referente à liberação da hipoteca do imóvel, para só então ser procedida a baixa da penhora do imóvel realizada em razão do acordo firmado entre os agravados”. Na origem, as partes ajustaram que 100% dos direitos aquisitivos sobre o imóvel registrado sob a matrícula n. 83.964 perante o 2o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, sito no Lote 5, travessa das Violetas, Parque dos Jardins, Residencial Santa Mônica, Brasília-DF, serviriam de garantia ao acordo e que, em caso de resolução da propriedade em favor do credor fiduciário do bem, o saldo remanescente após alienação do imóvel seria de titularidade do exequente e da sociedade de advogados Ribeiro Coelho S.S. Nos termos do art. 29 da Lei n. 9.514/97, “o fiduciante, com anuência expressa do fiduciário, poderá transmitir os direitos de que seja titular sobre o imóvel objeto da alienação fiduciária em garantia, assumindo o adquirente as respectivas obrigações”. Nesse esteio, compreende-se que, para oferecer em garantia de acordo os direitos aquisitivos sobre o bem imóvel alienado fiduciariamente, seria necessária, em tese, expressa anuência do credor fiduciário, o que parece não ter ocorrido no caso. Desse modo, revela-se prudente a concessão de efeito suspensivo ao recurso a fim de viabilizar melhor análise da questão pelo colegiado, além de evitar o esvaziamento do objeto do recurso ante a iminência da cobrança do depósito cartorário para retirada do gravame. Em arremate, anote-se que, ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Ante o exposto, defiro o efeito suspensivo vindicado. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 23 de fevereiro de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora